Tribunal: TJMT
Processo: 0000897-84.2015.8.11.0110
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:
0000897-84.2015.8.11.0110

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[PENHORA / DEPÓSITO/ AVALIAÇÃO, EXPROPRIAÇÃO DE BENS]

RELATOR
A
:
DES
A
. TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:
[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CLAUDIA MICHELS MARTINS - CPF: 841.924.961-00 (APELANTE), AUGUSTO CARLOS FERNANDES ALVES - CPF: 054.140.778-35 (ADVOGADO), ARISTON QUIRINO DE MORAES - CPF: 016.281.191-87 (APELADO), EURICO VELASCO DE AZEVEDO NETO - CPF: 895.505.791-15 (ADVOGADO), RODRIGO VIEIRA KOMOCHENA - CPF: 900.343.251-15 (ADVOGADO), MOUSAR FELISBINO GONCALVES - CPF: 361.451.301-72 (APELANTE), RAMIRO GONCALVES SASTRE - CPF: 013.065.298-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS ALBERTO RODRIGUES GONCALVES - CPF: 709.674.408-82 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO EM AÇÃO DE DESPEJO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDO NO JUÍZO
A QUO
POR SEREM PROTELATÓRIOS – PRAZO RECURSAL NÃO INTERROMPIDO – INTEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO – ENTENDIMENTO DO STJ –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

Nos termos do entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração não conhecidos em função de seu caráter protelatório não interrompem o prazo recursal.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (RELATORA - JUÍZA CONVOCADA):

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por CLÁUDIA MICHELS MARTINS e Outros, contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única de Campinápolis, que, nos autos dos Embargos de Terceiros no 0000897-84.2015.8.11.0110,
julgou improcedente
o pleito exordial da embargante\apelante, que visava reconhecer o seu domínio do título dominial, relativamente a gleba denominada Fazenda Arara Azul, matrícula 1.070 do CRI de Campinápolis, nos termos do artigo 677 do CPC.

Por fim, condenou a embargante\apelante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, pelo índice INPC, nos termos do art. 85, § 2o do CPC, bem como, ao pagamento de multa em favor da parte embargada\apelada, no percentual de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa, pelo INPC, por litigância de má-fé, conforme preconizado no art. 80, II c/c 81 do CPC.

Irresignada, aduz a Apelante que:

-
manejou
os Embargos de Terceiro na Comarca de Tupã, Estado de São Paulo, distribuído por dependência à Execução Hipotecária o Processo no 0002791-16-1996.826.0637, código 679/96, onde alegou ser possuidora direta de uma área 1.671,3840 hectares, denominada FAZENDA ARARA AZUL, situada na Comarca de Campinápolis, cuja área foi arrecadada e adquirida pelo Estado do Mato Grosso, atual matrícula 1.070 do CRI local;

-
a
tramitação dos Embargos de Terceiro prosseguiu de modo regular, tendo sido remetido para a Comarca de Campinápolis em razão da conexão com outros Embargos de Terceiro que versam sobre a mesma causa de pedir;

-
no
curso da ação o imóvel foi transmitido para o assistente litisconsorcial
Mousar
Felisbino Gonçalves, através de licitação, adquirido do Estado do Mato Grosso;

-
requereu
a prova pericial, uma vez que na Execução foram avaliadas equivocadamente áreas de terras a si pertencentes, ao invés de proceder a avaliação na área dos executados, que
situa-se
ao lado, requerendo que fosse trasladado cópia do Laudo Pericial dos autos da Ação de Despejo (código 24412), servindo como prova emprestada, nos termos do artigo 372 do CPC;

-
foi
deferido o pedido de prova emprestada, tendo sido o laudo realizado pelo perito judicial o Sr. Luiz Fernando Pinto Barcellos, na Ação de Despejo no 64/2009, código 24412, anexado aos autos no id. 138974818 - Pág. 25/28;

-
o
Magistrado de 1o não enfrentou a matéria por si levantada, relativamente ao pedido de prova emprestada, sobre a exata localização dos imóveis periciados, desconsiderando a prova pericial dos autos da Ação de Despejo;

-
o
perito nomeado, respondeu aos quesitos e apresentou planta temática e carta de imagem antropizada, demonstrando exatamente a localização dos imóveis, ou seja, pelo mapa a área hipotecada e penhorada em favor do embargado\apelado, situa-se área vizinha consoante demonstrativo de localização das matrículas 495, 496, 497 498 e 499 do CRI de Campinápolis;

- pelas fotos da avaliação realizada nos autos 679/96 da Comarca de
Tupã-SP
, ao invés de proceder a avaliação na área encontrada pelo perito, procedeu a avaliação na área anteriormente devoluta, que após o devido procedimento de regularização fundiária perante o Estado do Mato Grosso, o imóvel foi transmitido ao assistente litisconsorcial
Mousar
Felisbino Gonçalves, título definitivo no 003.744 Serie B, registrado sob o no 535/020/56, fls. 56, livro 289, expedido em 19/11/2014, no valor de R$299.064,15, avaliado em R$2.693.558,30, sendo recolhido ITBI no valor de R$ 53.871,16;

-
o
motivo ensejador dos embargos de Terceiros era que fosse procedido à avaliação das benfeitorias e o respectivo praceamento, dentro do perímetro das respectivas matrículas.

Nesses termos, requer a reforma da sentença, com inversão do ônus da prova e custas processuais, e honorários advocatícios, bem como afastamento da multa de litigância de
má-fe
, bem como, acolhendo-se as razões apresentadas para:

a-)
reconhecer a materialidade da perícia realizada (id. 138974818 - Pág. 25/28),

b-)
reconhecer o seu domínio da Gleba denominada Fazenda Arara Azul,
matricula
1070 do CRI de Campinápolis, nos termos do art. 677 do CPC.

Contrarrazões no id. 138974830. Preliminar de Intempestividade Recursal.

É o relatório.

EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (RELATORA - JUÍZA CONVOCADA):

Eminentes Pares,

Foi juntado pelas partes um pedido de suspensão deste
processo
, o qual indef
iro, justamente por conta das decisões subsequentes.

V O T
O (
PRELIMINAR
DE

INTEMPESTIVIDADE RECURSAL
)

EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (RELATORA - JUÍZA CONVOCADA):

Egrégia Câmara
,

Consultando os autos, constata-se que:

01-)
em 05/02/2019 (id. 138974819 - Pág. 24), o Juízo
a quo
julgou improcedentes os Embargos de Terceiro manejados pela embargante\apelante;

02-)
em 14.02.2019 (id. 138974819 - Pág. 25/31) a embargante\apelante opôs recurso de Embargos de Declaração;

03-)
esse
aclaratório
foi desprovido em 02/08/2019, conforme sentença de id. 138974819 - Pág. 43/49, mantendo-se inalterada a sentença de mérito (id. 138974818 - Pág. 42 a id. 138974819 - Pág. 24);

04-)
em 13.08.2019 (id. 138974819 - Pág. 50/57) a
a
embargante\apelante apresentou novos Embargos de Declaração, sendo estes, na data de 28/05/2022,
não conhecidos
(id. 138974822), cuja parte dispositiva restou assim exarada:

(...)

Ante o exposto,
NÃO RECEBO os embargos opostos por CLAUDIA MICHELS e MOUSAR FELISBINO GONÇALVES
,
por reconhecer o caráter meramente protelatório
, e, não havendo qualquer vício a ser sanado, fica mantida a sentença em seus termos.

Condeno os embargantes a pagar multa de 1% sobre o valor corrigido da causa
, nos termos do art. 1.026, § 2° do Código de Processo Civil.

Certifique-se o trânsito em julgado e procedam-se as baixas necessárias.

CAMPINÁPOLIS, datado e assinado digitalmente

LORENA AMARAL MALHADO

Juíza Substituta

05-)
na data de 23/06/2022, a embargante\
apelante apresentou
o seu recurso de apelação (id. 138974824).

Pois bem, feitas essas ponderações, verifica-se que o motivo adotado para o não conhecimento do 2o Embargos de Declaração (id. 138974819 - Pág. 50/57), decorreu de seu caráter procrastinatório.

Dessa feita, é certo que o prazo para interposição do recurso de apelação transcorreu a partir de 06/08/2019, findando em 27/08/2019.

A apelante interpôs seu recurso em 22/06/2022, quando o prazo já havia transcorrido por completo, estando, portanto, intempestivo.

Isso porque, o 2o Embargos de Declaração, de 13.08.2019 (id. 138974819 - Pág. 50/57) não teve o condão de interromper o prazo recursal, pois, em conformidade com pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os Embargos de Declaração, quando não conhecidos em razão de serem manifestamente protelatórios, como é o caso, não interrompem ou suspendem o prazo para interposição de outro recurso. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS NA ORIGEM. CARÁTER PROTELATÓRIO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ESPECIAL.PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO.

1.
É consolidada a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os embargos de declaração, quando não conhecidos em razão de
serem manifestamente protelatórios
, não interrompem ou suspendem o prazo para interposição de outro recurso
(
AgRg
no
AREsp
1153985/DF, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 24/05/2018,
DJe
30/05/2018)

2. Agravo regimental improvido. (
AgRg
no
AREsp
1683006/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/08/2020,
DJe
14/08/2020)

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO PASSIVA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS NA ORIGEM. CARÁTER PROTELATÓRIO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE MANIFESTA. PRECEDENTES.

[...]

2.
É pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os embargos de declaração, quando não conhecidos
em razão de serem manifestamente protelatórios
, não interrompem ou suspendem o prazo para interposição de outro recurso.

3. No caso dos autos, o acórdão, proferido nos últimos embargos de declaração conhecidos foi publicado em 31/8/2020, iniciando-se a contagem do prazo recursal no primeiro dia útil subsequente, qual seja, em 1o/9/2020. Contudo, o apelo nobre somente foi interposto no dia 7/1/2021, quando já esgotado o prazo legal.

4. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no
AREsp
n. 1.870.916/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 3/5/2022,
DJe
de 9/5/2022.)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS NA ORIGEM. CARÁTER PROTELATÓRIO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ESPECIAL. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO.

1. "
É consolidada a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os embargos de declaração, quando
não conhecidos em razão de serem manifestamente protelatórios
, não interrompem ou suspendem o prazo para interposição de outro recurso
" (
AgRg
no
AREsp
1153985/DF, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 24/05/2018,
DJe
30/05/2018) 2. Agravo regimental improvido.

(
AgRg
no
AREsp
n. 1.683.006/SC, relator Ministro
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 4/8/2020,
DJe
de 14/8/2020.)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS PROTELATÓRIOS NÃO INTERROMPEM O PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
Tendo sido considerados protelatórios os embargos de declaração, esses
não tiveram o condão de interromper o prazo recursal
, nos termos da jurisprudência deste Sodalício, motivo pelo qual se afigura intempestivo o recurso especial
(
AgRg
no REsp 1564614/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 25/4/2017,
DJe
5/5/2017).

2. "Não cabe pedido de concessão de ordem de habeas corpus de ofício, como meio de burlar a não admissão do recurso especial" (
AgRg
no
AREsp
1527547/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/11/2019,
DJe
2/12/
2019 )
.

3. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
n. 1.601.896/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/6/2020,
DJe
de 23/6/2020.)

Esta Corte, no mesmo sentido, não destoa:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NA ORIGEM – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – NÃO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS MERAMENTE PROTELATÓRIOS – AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DE PRAZO PARA RECURSO DE APELAÇÃO – CONFIGURADA A INTEMPESTIVIDADE DO APELO – PROTOCOLIZAÇÃO APÓS O PRAZO QUINQUENAL – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE ACOLHIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO – RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO PELAS MESMAS RAZÕES.

A oposição de embargos de declaração
não conhecidos não interrompe o prazo para a interposição do recurso
contra o acórdão embargado
, sendo imperioso concluir pela intempestividade do recurso de apelação quando não interposto dentro do prazo quinquenal.

(N.U 1000846-36.2022.8.11.0102, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/09/2024,
Publicado
no DJE 10/09/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS – PRAZO RECURSAL NÃO INTERROMPIDO – INTEMPESTIVIDADE CONFIGURADA - RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. A oposição dos embargos de declaração interrompe o prazo para a interposição do recurso de apelação cível,
exceto quando os
aclaratórios
resultarem não conhecidos, quer por incabíveis
ou intempestivos.

2. Como consequência do não conhecimento dos embargos de declaração, o prazo para a interposição deste apelo não foi interrompido, de modo que sua contagem teve início quando da publicação da sentença impugnada, resultando, pois, intempestivo.

(N.U 0007473-56.2011.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Vice-Presidência, Julgado em 22/05/2019,
Publicado
no DJE 27/05/2019)

Ante o exposto,
acolho
a preliminar de intempestividade e, por conseguinte,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024